Tribunal: STF
Processo: RE 1569955
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO REINTEGRA. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 9.393/2018. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta por LM WIND POWER DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal/PE que, em Mandado de Segurança, denegou a segurança que almejava o reconhecimento do "direito líquido e certo à apuração/aproveitamento do benefício do REINTEGRA mediante a aplicação do percentual de 3% desde março de 2015 até os dias de hoje, nos termos da Lei nº 13.043/2014, da Portaria nº 428/2014 e do caput do artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015".



    2. No caso em exame, a impetrante pretende o reconhecimento do "direito líquido e certo à apuração/aproveitamento do benefício do REINTEGRA mediante a aplicação do percentual de 3% desde março de 2015 até os dias de hoje, nos termos da Lei nº 13.043/2014, da Portaria nº 428/2014 e do caput do artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015" ou, subsidiariamente, "requer seja ao menos reconhecido o seu direito de apurar/aproveitar o benefício do REINTEGRA mediante a aplicação do percentual de (i) 3% no período de 1º de março de 2015 até 31 de dezembro de 2015, estabelecido pela Portaria nº 428/2014 e do caput do artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015; (ii) 2% no período de 1º de junho de 2018 até 31 de dezembro de 2018, estabelecido pelo Decreto nº 9.148/2017, afastando-se a inconstitucional e ilegal redução de percentual imposta pelo § 7º artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015, e alterado pelos Decretos nºs 8.543/2015 e 9.393/2018, ressalvado o direito do Fisco Federal de confirmar/validar o montante de benefício apurado".



    3. Da simples leitura da narrativa ofertada na inicial, observa-se que a aplicação do benefício fiscal mais favorável à acionante no percentual de 3% (três por cento) para os anos de 2015 e 2016 já não está mais vigente desde a edição do Decreto nº 8.415/2015, que entrou em vigor em 27.02.2015. De lá para cá, todas as alterações promovidas no referido decreto mantiveram os percentuais de 1% (um por cento), entre 01.03.2015 e 30.11.2015, e 0,1% (um décimo por cento) entre 01.12.2015 e 31.12.2016. O mesmo se pode afirmar quanto ao percentual de 2% referente ao no período de 1º de junho de 2018 até 31 de dezembro de 2018, estabelecido pelo Decreto nº 9.148/2017, reduzidos por força de alterações impostas pelo Decreto nº 8.415/2015, e alterado pelos Decretos nºs 8.543/2015 e 9.393/2018. 



    4. O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para interposição do mandado de segurança, contados a partir da data da ciência do ato impugnado. Logo, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de mandado de segurança é aquele em que a parte impetrante toma inequívoca ciência do ato impugnado, que se tem como realizado, por sua vez, a partir do momento em que passa a produzir efeitos em sua esfera jurídica.



    5. Como a modificação dos referidos percentuais se deu a partir da data da publicação do Decreto nº 8.415/2015, em 27.02.2015, e do Decreto nº 9.393/2018, em 30.05.2018, iniciaram-se nessas datas o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. No entanto, este somente foi ajuizado writ em 19.12.2019, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, o que dispensa qualquer consideração acerca do mérito da pretensão nesse tocante.



    6. "A caracterização da impetração como preventiva não depende do nome dado à ação, mas sim da pretensão nela veiculada. No caso, apesar de a impetrante requerer que lhe seja assegurado o direito de vira compensar determinados créditos tributários, pedido esse de caráter preventivo, a pretensão encampa igualmente o requerimento para que seja reconhecida judicialmente a existência de tais créditos, pleito esse que exige o afastamento da aplicação de decretos regulamentares em pleno vigor ou já não mais vigentes. 3. Dessa maneira, a discussão quanto à legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 8.415/2015, que entrou em vigor em 27/2/2015, já não se mostra mais possível pela via do mandado de segurança, dada a previsão legal de impetração no prazo máximo de 120 dias do ato tido por coator, no caso, o próprio Decreto. Considerando que a impetração apenas ocorreu em 13/7/2018, não merece reforma a sentença extintiva neste ponto" (PROCESSO: 08105401820184058100, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 21/07/2020).



    7. O caso é, portanto, de decadência da impetração, o que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 485, I, do CPC, denegando-se a segurança.



    8. Apelação improvida, mantendo-se, por fundamento diverso, a denegação da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXIX; 150, incisos I e III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente